Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA AUTORA E PELO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – MÉRITO – PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU À DEVOLUÇÃO DOS BENS INDEVIDAMENTE RETIDOS E AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS A ELES – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVAMENTE A CARGO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO - APELO DA AUTORA IMPROVIDO E APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A sentença apresentou, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, razão pela qual se revela incabível a preliminar de nulidade desse comando judicial por ausência de fundamentação.

2. Estando a petição inicial em ordem e de acordo com o previsto na legislação processual e preenchidas as duas condições da ação (legitimidade e interesse de agir), deve-se rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu e passar ao exame do mérito da lide.

3. Mérito. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos não têm o condão de demonstrar que o réu se apossou indevidamente dos bens pertencentes à autora ou procedeu à destruição de parte deles, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus processual de fazer prova constitutiva do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da indenização por danos materiais revela-se imprescindível a inequívoca comprovação dos prejuízos suportados pela vítima, em razão de conduta comissiva ou omissiva do ofensor, o que não ocorreu neste caso.

5. A improcedência da pretensão jurídica requerida pela autora na petição inicial enseja a condenação dessa parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados com base no valor da causa, não estando configurada a hipótese excepcional de fixação dessa verba por equidade (art. 85, §8°, da legislação processual).

6. Como o réu teve o direito de interpor agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória de mérito que rejeitou os pedidos contrapostos por ele formulados, mas não o fez, ocorreu a preclusão do seu direito de questionar esse comando judicial, que não pode mais ser objeto de rediscussão em apelação cível.

7. Apelação da autora improvida e apelação do réu provida parcialmente.